Tribunal: TJMT
Processo: 1005168-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE ILTON NESSLER contra a decisão proferida nos autos da ação de liquidação de sentença no 1001304-83.2019.8.11.0029, promovida em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, perante a Primeira Vara da Comarca de Canarana/MT, que declinou a competência para a Subseção da Justiça Federal com competência de âmbito federal sobre a Comarca de Canarana.
Em síntese, alega que a jurisprudência dominante, inclusive do STJ, além da Súmula 42 do mesmo tribunal, Súmula 508 do STF, Súmula 001 do TJMT, artigo 275 do Código Civil, artigo 109, da Constituição Federal, que conferem ao Agravante a possiblidade de poder adentrar com ação em seu próprio domicílio, bem como ter ferido seu direito de plano com a determinação do Magistrado para o envio dos autos para a Justiça Federal, diga-se incorretamente ex officio. Anota a impossibilidade de declinação de incompetência relativa de ofício, bem ainda prequestiona a matéria. Por fim, pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, pelo provimento do recurso.
Síntese necessária.
A questão diz respeito à declinação de competência e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, de consequência, violaria o principio constitucional do JUIZ NATURAL, motivo suficiente para que a questão seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.
Desta forma, comprovada a tempestividade do presente recurso e o recolhimento dos emolumentos devidos ao erário, amoldando-se a situação ao fato concreto, anoto os seguintes aspectos.
Com fulcro no artigo 1.019, inciso I, Código de Processo Civil, SUSPENDO o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =